Tribunal: TJES
Processo: 0006883-57.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Promoção
Data de julgamento: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006883-57.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ADEILDO FELICIANO VITAL DA SILVA e outros (14)

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (14)

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CURSO DE HABILITAÇÃO DE SARGENTOS. EXCLUSÃO DE MILITARES DO CERTAME EM 2012. PROMOÇÃO COM EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS. ACORDO JUDICIAL FIRMADO EM 2019. EFEITOS RESTRITOS AOS PARTICIPANTES. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. RECURSO ADESIVO PROVIDO. RECURSO PRINCIPAL PREJUDICADO. I. CASO EM EXAME:
1.
Apelações cíveis interpostas por policiais militares e pelo Estado do Espírito Santo, contra sentença proferida pela 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES, que julgou improcedente pedido de promoção retroativa ao posto de 3º Sargento, com efeitos financeiros a partir de 2013. Os autores alegavam preterição e violação ao princípio da isonomia com fundamento em acordo judicial homologado em 2019, do qual não participaram. A sentença afastou a prescrição e entendeu ser válida a exigência de interstício mínimo para promoção. O Estado, em recurso adesivo, sustentou a prescrição da pretensão autoral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a pretensão de promoção dos autores está atingida pela prescrição quinquenal; (ii) estabelecer se o acordo judicial firmado em 2019 pode produzir efeitos em favor de terceiros, com fundamento no princípio da isonomia.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3.
O prazo prescricional para ações contra a Fazenda Pública é de cinco anos, conforme o art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, e deve ser contado a partir da data da exclusão dos autores do Curso de Habilitação de Sargentos, ocorrido em 2012, momento em que surgiu a pretensão resistida.
4.
O ajuizamento da ação apenas em abril de 2021 ultrapassa o limite quinquenal legal, configurando prescrição do fundo de direito, pois o ato impugnado é único e de efeitos concretos, não se tratando de relação de trato sucessivo.
5.
O acordo judicial firmado em 2019, ao qual os autores não aderiram nem participaram, tem efeitos limitados às partes que compuseram aquele processo, não sendo apto a reabrir ou interromper o prazo prescricional para terceiros.
6.
A posterior anulação do referido acordo judicial também inviabiliza sua invocação como fato novo para justificar o ajuizamento da presente demanda.
7.
A invocação do princípio da isonomia não autoriza a extensão dos efeitos de acordo judicial nulo e firmado por outras partes, inexistindo violação ao referido princípio quando respeitados os limites subjetivos da coisa julgada.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
8.
Recurso adesivo provido. Recurso principal prejudicado. Tese de julgamento:
9.
A prescrição quinquenal para ações contra a Fazenda Pública conta-se do ato administrativo impugnado, ainda que seus efeitos perdurem no tempo.
10.
O acordo judicial firmado entre o Estado e terceiros não tem o condão de interromper ou reabrir o prazo prescricional em favor de autores que não participaram da avença.
11.
A invocação do princípio da isonomia não autoriza a extensão dos efeitos de acordo judicial anulado e firmado por outras partes.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, que integram este julgado, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de apelação adesivo e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença e, na sequência, JULGAR PREJUDICADO o apelo principal, nos termos do voto proferido pelo eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Conforme relatado, cuidam de recursos de apelação interpostos por
ADEILDO FELICIANO VITAL DA SILVA
e
OUTROS
, bem como pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da r. sentença de fls. 1.028-1.031-verso, integrada pela r. decisão do evento 12843660, proferida pelo douto magistrado da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória – Comarca da Capital –, que na ação ordinária movida pelos ora apelantes/apelados em desfavor do ente público apelado/apelante, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, tendo resolvido o mérito da lide na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

O juiz de primeiro grau fundamentou que “
ainda que pretendam os efeitos financeiros retroativos ao ano de 2012, o que se discute aqui é a possibilidade de aplicação ou não do princípio da isonomia nas relações estabelecidas pela administração pública
” (fl. 1.029-verso).

Registrou que o “
acordo foi formalizado no ano de 2019 sendo o prazo para intentar ações contra a Fazenda Pública de cinco anos, nos termos do Decreto 20.910/1932
” (fl. 1.029-verso) e que, portanto, não estaria prescrita a pretensão autoral.

Asseverou ser “
plenamente possível e razoável, a exigência de interstício mínimo para inscrição e participação no processo seletivo para vaga no Curso de Habilitação de Sargento, a fim de evitar a precipitada ascensão do militar estadual sem a necessária experiência profissional
” (fl. 1.030).

Ponderou que “
ao homologar o citado acordo, o Egrégio TJ/ES não abordou o mérito da questão, e sim apenas fez prevalecer a autonomia da vontade das partes
” (fl. 1.031-verso), sendo que a avença é objeto de discussão na ação anulatória de nº 0010084-91.2020.8.08.0024.

Por isso, condenou os apelantes/apelados/requerentes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §3º, inciso I, do CPC.

Inicialmente, verifico o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade tanto do apelo principal quanto do adesivo, sendo que passo a apreciar as teses recursais do recurso adesivo pelo fato de que seu acolhimento poderá prejudicar o exame da apelação principal.

Nesta hipótese, a prejudicial de mérito da prescrição quinquenal arguida pelo Estado do Espírito Santo merece ser acolhida, na medida em que a pretensão autoral refere-se à promoção, com efeitos financeiros retroativos, decorrente da participação no curso de habilitação de sargentos de 2012.

O ato que supostamente teria violado o direito dos autores foi a exclusão destes do certame em 2012, sendo que o enquadramento ou reenquadramento de servidor público constitui ato único de efeitos concretos, não caracterizando relação de trato sucessivo, de modo que a prescrição incide sobre o próprio fundo de direito.

De acordo com o art. 1º do Decreto nº 20.910/32, o prazo prescricional para ajuizamento de ações contra a Fazenda Pública é de 05 (cinco) anos, que deve ser contado a partir da data da exclusão dos apelantes/apelados do CHS 2012, e não desde a conclusão de acordo na demanda de nº 0021466-23.20216.8.08.0024, na qual os recorrentes/recorridos sequer figuraram como partes.

Entendo que o referido acordo judicial celebrado em 2019, não tem o condão de reabrir o prazo prescricional para os autores, uma vez que seus efeitos são restritos às partes que dele participaram, não se estendendo a terceiros.

Nesse contexto, o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é a data em que os autores tomaram ciência de sua exclusão do certame em 2012, momento em que surgiu a pretensão resistida. Portanto, o ajuizamento desta ação em 13 de abril de 2021, ou seja, quase nove anos após o ato supostamente lesivo, implica a prescrição da pretensão, nos ditames do art. 1º do Decreto nº 20.910/32.

Cumpre notar, ainda, que é assente na jurisprudência desta egrégia Corte que estão prescritas as demandas propostas por policiais militares que foram excluídos do CHS 2012 e que buscaram o Poder Judiciário com base no referido acordo do ano de 2019, vide os seguintes julgados:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO SELETIVO. CURSO DE HABILITAÇÃO DE SARGENTOS DA PMES. CHS2012-2. INSCRIÇÃO INDEFERIDA EM 2012. PRETENSÃO DE DEFERIMENTO DA INSCRIÇÃO. DEMANDA AJUIZADA EM 2021. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. ACORDO FIRMADO PELO ESTADO EM 2019. EFEITOS INTER PARTES. ANULAÇÃO POSTERIOR. 1. O TJES firmou o entendimento de que o termo inicial para a contagem prazo prescricional, nos casos em que a pretensão do Autor é o reconhecimento da ilegalidade do indeferimento da inscrição do mesmo no CHS 2012-2, é a data em que o Autor/Recorrente tomou ciência do ato apontado como lesivo ao direito do mesmo, qual seja, a eliminação do mesmo do certame, ocorrido no ano de 2012, momento a partir do qual poderia ter ajuizado a demanda. 2.
A existência de acordo firmado em 2019, entre o Estado do Espírito Santo e os autores daquela demanda, não tem o condão de alterar o termo inicial do prazo prescricional, porquanto o acordo em referência, além de ter sido entabulado em sede de processo individual, produzindo efeitos exclusivamente inter partes, foi declarado nulo nos autos do processo nº 0010084-91.2020.8.08.0024.
3. Recurso desprovido. (TJES; Classe: Apelação 5011722-40.2021.8.08.0024; Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JÚNIOR; Sessão de Julgamento: 21/06/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – INSCRIÇÃO INDEFERIDA NO CHS 2012/2 – PRESCRIÇÃO – ACTIO NATA – RECONHECIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que o prazo prescricional começa a fluir a partir do início da efetiva lesão do direito tutelado, conforme o princípio da actio nata.
2. Nos termos do art. 1º, do Decreto nº 20.910/32, “as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem”. 3. Recurso desprovido. (TJES; Classe: Apelação 0001130-56.20208.08.0024; Órgão Julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO; Sessão de Julgamento: 19/04/2023)

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. CURSO DE HABILITAÇÃO DE SARGENTOS. EXCLUSÃO DO CERTAME EM 2012. PROMOÇÃO. ACORDO JUDICIAL INTER PARTES. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DOS EFEITOS DO ACORDO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 - Apelações cíveis interpostas contra sentença proferida nos autos de ação ordinária afastou a preliminar de prescrição e julgou improcedente o pedido de promoção retroativa ao posto de 3º Sargento. O autor pleiteava o reconhecimento de direito à promoção com efeitos financeiros a partir de 2013, alegando preterição e isonomia com outros militares beneficiados por acordo judicial firmado em 2019. O juízo de primeiro grau reconheceu que o autor não havia comprovado os requisitos para a promoção, e o Estado apelou sustentando a prescrição da pretensão do autor, com base no indeferimento de sua inscrição no certame de 2012. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - Há duas questões em discussão: (i) definir se a pretensão de promoção do autor está prescrita; (ii) estabelecer se o acordo judicial firmado em 2019 pode ser estendido ao autor com base no princípio da isonomia. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 -
O termo inicial para a contagem do prazo prescricional é a data em que o autor tomou ciência de sua exclusão do certame em 2012, momento em que surgiu a pretensão resistida. O ajuizamento da ação em 2021, ou seja, quase nove anos após o ato supostamente lesivo, implica a prescrição da pretensão, nos termos do Decreto nº 20.910/32. 4 - O acordo judicial firmado em 2019, que beneficiou outros militares, tem efeitos restritos às partes envolvidas, conforme os limites subjetivos da coisa julgada. Não há possibilidade de extensão dos efeitos de tal acordo ao autor, uma vez que este não participou do processo em questão, e o referido acordo foi posteriormente anulado judicialmente.
5 - A alegação de violação ao princípio da isonomia não pode justificar a pretensão de extensão dos efeitos de um acordo anulado, sendo aplicável o princípio da autotutela, pelo qual a Administração Pública pode rever seus atos quando verificado erro. IV. DISPOSITIVO 6 - Recurso do autor desprovido. Recurso do Estado provido. Prescrição reconhecida. (TJES; Classe: Apelação 0010026-54.2021.8.08.0024; Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador Convocado ALDARY NUNES JÚNIOR; Sessão de Julgamento: 05/12/2024)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso adesivo e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença, no sentido de reconhecer a prescrição quinquenal da pretensão autoral e resolver o mérito da lide na forma do artigo 487, inciso II, do CPC).

Ato seguinte, condeno os apelantes/apelados/requerentes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que estabeleço em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos ditames do art. 85, §3º, inciso I, do CPC e da súmula nº 14 do Superior Tribunal de Justiça.

Sem condenação das partes ao pagamento de honorários recursais (art. 85, §11, do CPC), visto que tal verba somente é devida nos casos de desprovimento ou de inadmissibilidade do apelo (STJ. Corte Especial. REsp 1.864.633-RS, REsp 1.865.223-SC e REsp 1.865.553-PR, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, julgados em 9/11/2023 – Recurso Repetitivo – Tema 1059).

Por fim,
JULGO PREJUDICADO
o recurso principal diante do reconhecimento da prescrição. Nessa linha de entendimento:

APELAÇÃO. AÇÃO DE INADIMPLEMENTO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. ARGUIÇÃO DE PRESCRIÇÃO ACOLHIDA. SENTENÇA REFORMADA PARA RECONHECER A PRESCRIÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO ADESIVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. PREJUDICADO O EXAME DAS RAZÕES DO APELO PRINCIPAL. 1. [...] A ilegitimidade [...] corresponde à pertinência subjetiva da ação, ou seja, deve ser determinada pela relação jurídica base que a parte demandante afirma ter com a parte demandada, ou, por outras palavras, a legitimidade ad causam é extraída a partir das assertivas da parte autora, razão pela qual não se pode confundir ilegitimidade com irresponsabilidade. É pela teoria da asserção que se conclui haver legitimidade [da recorrente adesiva Vale S/A] para figurar no polo passivo da ação, visto que apontada [pelos demandantes apelantes principais] como responsável pelo ato ilícito apontado [...] (TJRJ; Apelação n.º 0016191-91.2020.8.19.0042; Relator: Des. Murilo Andre Kieling Cardona Pereira; Vigésima Segunda Camara de Direito Privado; DORJ 13/02/2023). 2. A prescrição é matéria que pode ser conhecida de ofício pelo Juiz e em qualquer grau de jurisdição (art. 193 do CC). 3. Segundo orientação dominante do Colendo Superior Tribunal de Justiça, o prazo prescricional de 03 (três) anos estabelecido no art. 206, §3º, V, do CC/2002, para a pretensão de reparação civil, alcança apenas os danos decorrentes da responsabilidade extracontratual, e não aqueles outros nascidos do inadimplemento contratual, quando, em razão da ausência de regulamentação específica, deverão obedecer ao prazo decenal, previsto no art. 205 do mesmo Codex. 3. A responsabilidade imputada pelos autores apelantes principais à Vale S/A, apelante adesiva, ex-empregadora, é de natureza extracontratual, uma vez que consiste em nomeação de representantes dos empregados, quando da criação do fundo, que não teriam atendido aos princípios da lei; violação ao dever de diligência ao indicar os administradores do fundo; e omissão por falta de divulgação de informações de que as ações poderiam ser adquiridas diretamente junto ao BNDES. 4. Os prejuízos alegados pelos autores ocorreram em 1997 e 1998, ainda na vigência do Código Civil de 1916, que previa o prazo prescricional de 20 anos (art. 177 do Código Civil/1916). No curso do prazo vintenário, entrou em vigor o Código Civil de 2002, que, no artigo 2.028, dispõe que serão os da lei anterior os prazos, quando reduzidos por este Código, e se, na data de sua entrada em vigor, já houver transcorrido mais da metade do tempo estabelecido na lei revogada. No caso, tanto para os Autores cujo termo inicial do prazo prescricional ocorreu em 1997, quanto para os que ocorreu em 1998, na data do início da vigência do Código Civil de 2002 (11/01/2003), não havia transcorrido mais da metade do prazo vintenário estabelecido pelo Código Civil de 1916, aplicando-se o prazo prescricional de 3 (três) anos, previsto no artigo 206, § 3º, inciso IV, do Código Civil de 2002. Considerando o dia 11/01/2003, como termo inicial de contagem do prazo trienal, o prazo prescricional terminou 11/01/2006, mas a presente demanda foi ajuizada apenas em 09/06/2014. Sendo assim, entende-se que a prescrição trienal deve ser decretada em relação à Vale S/A, com base no artigo 206, § 3º, V do Código Civil. 5. Já a relação jurídica existente entre os autores apelantes principais e a recorrida Investvale possui natureza contratual, na medida em que os demandantes ingressaram no grupo de investidores da Investvale por meio de um termo de adesão, confiando-lhe a iniciativa para a aquisição das ações da Companhia Vale do Rio Doce S/A (Vale S/A). Assim, a relação jurídica mantida entre os autores apelantes principais e a apelada Investvale não se trata a hipótese de responsabilidade civil extracontratual, regrada pelo prazo prescricional trienal do art. 206, § 3º, inc. V, do CC/2002, mas sim contratual, cuja pretensão indenizatória, ante a ausência de regra específica, obedece ao prazo decenal previsto no art. 205 do mesmo Codex. Assim, como a ação foi proposta em 09/06/2014 após o prazo de 10 (dez) anos após a vigência do CC/2002 (11/01/2013) ocorreu a prescrição também em relação à Investvale apelada. 6. Nessa perspectiva, é o caso de reforma do édito sentencial para reconhecer a ocorrência de prescrição da pretensão autoral, tanto em relação à Vale S/A (prescrição trienal - artigo 206, § 3º, V do Código Civil) quanto em relação à Investvale (prescrição decenal artigo 205, do Código Civil).
7. Apelo adesivo conhecido e parcialmente provido, para reformar a sentença guerreada e reconhecer a prescrição, extinguindo o processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, II, do CPC. Condenam-se os autores apelantes principais no pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, com a suspensão da exigibilidade do respectivo crédito, por serem os demandantes beneficiários da gratuidade de justiça, na forma do art. 98, §3º, do CPC. Resta prejudicado o exame das razões do apelo principal.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024140183625, Relator: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/03/2023, Data da Publicação no Diário: 24/04/2023)

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual dia 04.08.2025 a 08.08.2025:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.